Tribunal: CARF
Processo: 14485.000576/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000576/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
HIMAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2007
LANÇAMENTO
REALIZADO
COM
ATENDIMENTO
AO
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
O lançamento foi realizado de acordo com os preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN e atende aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte.
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 35.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do fisco,
na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000576/2007-61
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000576/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SPOI) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
16-15.875 (fls. 50/54):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2007
Documento de Origem: AI 37.113.095-6
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Constitui infração a recusa, por parte da empresa, de prestar informações e
esclarecimentos ao Fisco, no interesse do mesmo. Art. 32,111, da Lei 8.212/91.
2. O valor da multa aplicada está em consonância com, o disposto no artigo 283, inciso
II, alínea "h" c/c art. 292, IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.113.095-6
(fls. 03/08), no valor total de R$ 11.951,21, consolidado em 20/09/2007, referente à Multa
aplicada em razão da empresa ter deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 17), o fundamento
legal para aplicação da penalidade foi o não cumprimento, por parte do Contribuinte, do que
determinação do art. 32, Inciso III da Lei n° 8.212/91.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 01/10/2007 (fl.
23) e, em 31/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 25/29, instruída com
os documentos nas fls. 30 a 48, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-15.875, em 19/10/2007 a 14a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo a exigência fiscal.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOI, via Correio, em
13/02/2008 (fl. 56) e, inconformado com a decisão prolatada em 14/03/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 60/64 onde, em síntese, assevera que todos os
documentos necessários para a fiscalização foram apresentados, inclusive o Livro Diário geral de
1997 e 1998 e alega a prescrição do débito lançado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000576/2007-61

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por não ter a empresa prestado
“todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por
ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização”.
Na descrição dos fatos indica que foi infringido o art. 32, III da Lei no 8.212/91,
com aplicação da multa disposta no art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e art. 283, II, b e 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em seu Recurso Voluntário postulante assevera que todos os documentos
necessários para a fiscalização foram apresentados, inclusive o Livro Diário geral de 1997 e
1998. No entanto, a exigência do Livro Diário diz respeito ao lançamento de multa (CFL 38),
relacionado ao Processo no 14485.000535.2007-74, julgado na mesma sessão. Os presentes autos
tratam de multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 35) do período de 1997 a
2007, conforme Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
Alega a existência de decadência.
Inicialmente, importante ressaltar que o presente lançamento está em consonância
com os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 da referida norma. A
autoridade fiscal agiu em conformidade com os dispositivos legais que disciplinam o
lançamento, discriminando os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto.
Não há embaraço ao conhecimento dos fatos e das razões de direito e o
contribuinte foi devidamente intimado do lançamento para a realização de sua defesa, de forma
ampla, podendo exercê-la durante todo o curso do processo administrativo. Assim, o lançamento
encontra-se em consonância com o que determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Pois bem. Ao contribuinte cabe o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o respectivo
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, inclusive juntando aos autos
documentos hábeis e idôneos para lastrear as alegações apresentadas. Entretanto, a parte
Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado acerca da apresentação de todas
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.078 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000576/2007-61

as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do fisco do período indicado na
intimação fiscal, ficando apenas no campo das alegações.
Registre-se que a infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se aperfeiçoa e
se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização, e possui valor
único e indivisível.
Dessa forma, é irrelevante que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período supostamente atingido pela decadência. Isso porque, a decadência de parte dos fatos
geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que
parcialmente.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula
CARF no 148. Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, diante dos fatos constatados, e tendo em vista ser a multa em valor único,
não há que se falar em decadência de parte do crédito tributário, razão pela qual deve ser
mantido o lançamento tributário.

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital